Tribunal: TJDFT
Processo: 0706671-87.2018.8.07.0004
Órgão julgador: GETÚLIO DE MORAES OLIVEIRA
Órgão colegiado: 7a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2023-06-28
Data de publicação: 2023-07-12

Ementa:
CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. CONTRATOS BANCÁRIOS. FRAUDE. INEXISTÊNCIA DE RELAÇÃO JURÍDICA ENTRE AS PARTES. DESCONTOS INDEVIDOS. RESPONSABILIDADE CIVIL DAS INSTITUIÇÕES FINANCEIRAS. TEORIA DO RISCO DO EMPREENDIMENTO. INDENIZAÇÃO POR DANOS MATERIAIS. RESTITUIÇÃO DOS VALORES DESCONTADOS DE FORMA SIMPLES. INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS. REDUÇÃO DO VALOR. RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.

1. Se um contrato é considerado fraudulento, incide em anulação (art. 171 CC). A anulação do contrato tem como consequência a restituição das partes ao estado anterior à sua celebração, ou seja, as obrigações nele estabelecidas são desfeitas e as partes são liberadas do cumprimento dessas obrigações. Além disso, a parte que agiu de má-fé ou praticou a fraude pode ser responsabilizada pelos prejuízos causados à outra parte.

2. O Recurso Especial (REsp) 1.199.782/PR, relatado pelo Ministro Luis Felipe Salomão, aborda a responsabilidade civil das instituições financeiras em situações de fraude. O entendimento firmado no STJ é de que a responsabilidade das instituições financeiras é objetiva, ou seja, independe da comprovação de culpa, com base na teoria do risco do empreendimento. Esta se entende que quem se beneficia economicamente de determinada atividade deve também arcar com os riscos e eventuais prejuízos decorrentes dessa atividade. No caso das instituições financeiras, isso significa que, ao fornecer serviços financeiros, elas assumem os riscos associados a esses serviços, como o risco de fraude.

3. A responsabilidade solidária na cadeia de fornecedores de um serviço é um importante princípio abrigado pelo Código de Defesa do Consumidor (CDC), A intenção legislativa é que todos os fornecedores envolvidos na prestação de um serviço podem ser responsabilizados pelos danos causados ao consumidor, independentemente de terem ou não contribuído diretamente para o dano (artigo 7o, parágrafo único, do CDC), inclui fabricantes, importadores, distribuidores e varejistas, bem como prestadores de serviços e intermediários.

4. Excessivo o valor fixado na Sentença a título de reparação de danos morais, vez que esta Eg. Turma tem balizado em R$8.000,00 (oito mil reais) os casos de negativação em cadastro de inadimplentes. Este, portanto, deve ser o valor a ser fixado para o caso de descontos indevidos em decorrência de fraude.

5. Parcial provimento a ambos os recursos apenas para reduzir o valor da condenação por danos morais para oito mil reais.